Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DA LEI No 13.964/2019 PARA TODAS AS DEMAIS EXECUÇÕES. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Progressão de Regime em Crime Hediondo. Recurso do Ministério Público. Mesmo que lei posterior (Lei 13.964/19-Pacote Anticrime) tenha por objetivo reprimir de forma mais gravosa certos delitos, ela não tem aplicação de forma retroativa, eis que a Constituição da República assegura o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (Precedentes).
2. Negado provimento ao recurso.